Tribunal: STJ
Processo: 5223496-58.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999124 - RS(2025/0274612-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LINDEMEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: OTACILIO LINDEMEYER FILHO - RS007668
AGRAVADO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ff9aedeb-8cab-41f9-a431-969f8ed99faa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999124 - RS(2025/0274612-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LINDEMEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: OTACILIO LINDEMEYER FILHO - RS007668
AGRAVADO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LINDEMEYER SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente
do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da
incidência da
haja vista a ausência de impugnação da aplicação da
Súmula 182/STJ,
constante da decisão de admissibilidade do recurso especial proferida
Súmula 7/STJ
pelo Tribunal de origem (fls. 309-310; 270-273).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente a
porque, no agravo
Súmula 182/STJ
em recurso especial, teria impugnado o óbice da
por versar a
Súmula 7/STJ,
controvérsia sobre questão jurídica, qual seja, inversão do ônus da prova, sem
necessidade de reexame de fatos e provas (fls. 314-318).
Sustenta que houve omissão quanto ao exame do cabimento do recurso
especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, com indicação de
art. 105,
paradigma do STJ acerca da impossibilidade de exigência de prova negativa, a
chamada “prova diabólica” (fls. 317-318).
Aduz ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano
de saúde, mencionando a
e defendendo que a inversão do ônus
Súmula 608/STJ
probatório deveria ter sido reconhecida (fls. 315-316).
Documento eletrônico VDA55761745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: cbad72c9-34ee-4106-9571-7677971b8fca

Argumenta que o acórdão de origem exigiu prova negativa indevida sobre a
entrega de cartões, havendo elementos nos autos que evidenciariam a falha na
prestação dos serviços (fls. 316-317).
Impugnação ao agravo interno às fls. 323-341 na qual a parte agravada
alega, em síntese, ausência de pressuposto de admissibilidade do agravo interno;
descabido reexame de provas, com incidência da
inexistência de
Súmula 7/STJ;
negativa de prestação jurisdicional e manutenção do acórdão recorrido, além de
requerer majoração de honorários (fls. 323-341).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional e ausência de afronta
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; b) incidência da Súmula 7/STJ
quanto às alegações de excesso de execução e de falha na prestação dos serviços
com rescisão por justa causa, bem como quanto à distribuição do ônus da prova (fls.
270-273).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante afirmou
que houve omissão e negativa de prestação jurisdicional; defendeu a inversão do ônus
da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor e da
alegou
Súmula 608/STJ;
excesso de execução por disparidade do valor das prestações e invocou dissídio
jurisprudencial para afastar a exigência de “prova negativa”, indicando precedente (fls.
277-284).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice
apontado, pois a decisão singular do STJ registrou expressamente a falta de
impugnação específica ao fundamento da
constante da decisão de
Súmula 7/STJ
admissibilidade (fls. 309-310).
De fato, a simples análise do agravo interno demonstra que o agravante tem
por objetivo o reexame de fatos e provas, o que, além de impedir o trânsito do recurso
pela
impõe a manutenção da decisão que negou provimento ao agravo
Súmula 7/STJ,
em recurso especial.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA55761745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: cbad72c9-34ee-4106-9571-7677971b8fca

Por impugnação, entenda-se a argumentação de hipóteses jurídicas que,
efetivamente, justifiquem a análise do recurso.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a sentença não
padeceu de omissão quanto aos pontos relevantes; que não houve comprovação da
conduta ilícita da seguradora capaz de justificar rescisão sem observância do aviso
prévio de 60 dias; e que os valores de fevereiro e março de 2016 eram devidos, com
correção e juros nos termos do
do Código Civil; além de rechaçar a alegação
art. 397
de excesso com base em premissas fático-probatórias fixadas (fls. 218-221; 222; 236-
238).
Assim, a questão relativa ao ônus da prova restou bem assentada tanto na
sentença como no acórdão, não havendo violação a qualquer dispositivo de lei, muito
menos omissão ou contradição, tendo o acórdão fundamentado da seguinte forma (fls.
219):

Cediço que o ônus da prova incumbe a quem alega, e não a quem nega a
existência do fato constitutivo sobre o qual fundamenta seu direito, consoante
dispositivo inserto no
do CPC.
art. 373, inciso I,
O embargante assevera justificada a rescisão antecipada do contrato, em virtude
da demora na entrega de novos cartões para os usuários do plano de saúde, o que
terminou por acarretar evidentes e diversos prejuízos. Aduz que houve o
reconhecimento de que a denúncia do contrato (pedido de cancelamento) foi
realizada na data de
e que, mesmo com o aviso prévio de 60 dias,
26/01/2016
nenhuma parcela poderia ser exigida depois de março de 2016.
Com efeito, sabe-se que é possível a rescisão contratual de plano coletivo, desde
que cumprida a vigência de 12 meses e feita a notificação prévia do contratante
com antecedência mínima de 60 dias, e respeitada, ainda, a continuidade do
vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento

Entendeu o tribunal de origem pela aplicação do artigo 373, I do CPC o que,
por dedução lógica, afasta a incidência de outras possíveis interpretações corretas da
lei.
Nesse sentir, vale mencionar que a inversão do ônus da prova não é a
regra, mas sim, exceção. A aplicação da regra processual, sendo fundada em lei, não
pode, por si, configurar negativa de vigência de outras possíveis hipóteses jurídicas,
como a aplicação do
VIII do CDC.
art. 6,
E, concluindo, não cabe ao STJ imiscuir-se dentro da seara fático-probatória
a que o tribunal de origem chegou para aplicar a regra de ônus da prova àquele que
alega o fato, ante o óbice da Sumula 7/STJ.
Por fim, a análise da alegada divergência jurisprudencial fica também
inviabilizada em razão do mesmo óbice acima aplicado.
A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também com base na
alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
Anoto, por importante, que a apontada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada, haja vista que a parte se limitou a transcrever, uma ementa de
Documento eletrônico VDA55761745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: cbad72c9-34ee-4106-9571-7677971b8fca

acórdão paradigma, sem a demonstração analítica das circunstâncias fáticas que
assemelham as causas, o que não atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o, do CPC e
atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Vale notar que “[esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: cbad72c9-34ee-4106-9571-7677971b8fca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.124 / RS
Número Registro: 2025/0274612-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52234965820228210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LINDEMEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO : OTACILIO LINDEMEYER FILHO - RS007668
AGRAVADO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADO : RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LINDEMEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO : OTACILIO LINDEMEYER FILHO - RS007668
AGRAVADO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADO : RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56087148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:12
Código de Controle do Documento: 5639cd5d-458e-47ed-bb1a-2f87bbdff24d

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:12
Código de Controle do Documento: 5639cd5d-458e-47ed-bb1a-2f87bbdff24d